Tribunal: TCU
Processo: 019.673/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6433/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.673/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Berton (XXX.346.131-XX); Aparecido Aires (XXX.190.061-XX); Cleia Neves Bueno (XXX.503.731-XX); Fabiana Pomin (XXX.197.459-XX); Jordana Lenhardt (XXX.926.060-XX); Juliano Antunes Cardoso (XXX.001.138-XX); Marcio do Nascimento Gomes (XXX.705.181-XX); Paulo Cesar Pinto da Silva (XXX.052.321-XX); Sandra Mariotto (XXX.364.931-XX); Walkyria Fonseca Ferreira (XXX.274.147-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.